Tribunal: STF
Processo: HC 185021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRAMITAÇÃO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR NÃO SER MAIS O PACIENTE MINISTRO DE ESTADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, advogado, em benefício de Sérgio Fernando Moro, contra ato do Procurador-Geral da República.
    2. O impetrante alega que “é lógico, razoável e aceitável a tese de que não há se falar em sequer condições jurídicas mínimas para eventual recebimento de inquérito para se aferir indícios mínimos de autoria e materialidade, portanto, não sendo o paciente-investigado mais ministro de Estado, nada mais do que um cidadão comum, não há competência para prosseguimento de eventual investigação ou ser ouvido como acusado, senão como prestando queixa-crime ou representação”.
    Afirma que não haveria que se falar em “prosseguimento eventual de inquérito perante este Supremo Tribuna Federal por não mais subsistir competência originária o qual deve remetido ao Poder Judiciário de primeira instância”.
    Este o teor do pedido:
    “(...) demonstrado a incompetência deste E. STF, presente a legitimidade ativa do impetrante, e o aspecto preventivo conferido ao habeas corpus, bem como constrangimento inconstitucional imposto ao paciente pela autoridade coatora, faz-se necessário a concessão do WRIT preventivamente para remeter eventual inquérito ao juízo de primeiro grau”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta da Petição n. 8.802/DF protocolizada pela Procuradoria-Geral da República:
    “A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa.
    Dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como os de falsidade ideológica-(art. 299 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do CP), advocacia administrativa (art. 321 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), obstrução de Justiça (art. 1 º, § 2º, da Lei 12.850/2013) corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º, do CP) ou mesmo denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), além de crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP).
    Para tanto, indica-se, como diligência inicial, a oitiva de Sérgio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão.
    Instaurado o inquérito, e na certeza da diligência policial para o não perecimento de elementos probatórios, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA reserva-se para acompanhar o apura tório e, se for o caso, oferecer denúncia”.
    5. Ao determinar a instauração do inquérito para apurar os fatos noticiados pelo paciente, o Ministro Celso de Mello, deste Supremo Tribunal, afirmou:
    “(...)
    O nosso sistema jurídico, ao reconhecer na figura do Presidente da República o único depositário constitucional da suprema potestade executiva do Estado, institucionalizou o Poder Executivo unipessoal, que concentra nesse mandatário político a tríplice condição de Chefe de Estado, Chefe de Governo e Chefe da Administração Pública Federal.
    Não obstante a posição hegemônica que detém na estrutura político-institucional do Poder Executivo, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções de Estado que exerce, o Presidente da República – que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste País – não se exonera da responsabilidade penal emergente dos atos que tenha praticado, pois ninguém, nem mesmo o Chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República.
    O constituinte republicano, por isso mesmo – e com o intuito de preservar a intangibilidade das liberdades públicas e a essência da forma de governo que adotou –, sempre consagrou a possibilidade de responsabilização do Presidente da República em virtude da prática de ilícitos penais comuns e de infrações político-administrativas.
    (…)
    A despeito do irrecusável consenso doutrinário em torno da questão relativa à responsabilidade inerente ao princípio republicano, o legislador constituinte brasileiro introduziu, no texto de nossa Lei Fundamental (art. 86, § 4º), um preceito que, outorgando ao Presidente da República prerrogativa de ordem político-funcional, excluiu-o, em determinada e específica situação, da possibilidade de submissão a qualquer ação persecutória do Estado em juízo. Essa cláusula de exclusão (de todo inaplicável ao caso), que inibe – em caráter excepcional – a atividade processual do Poder Público, impede que, em sede judicial, o Presidente da República, enquanto durar o seu mandato, possa ser responsabilizado por infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de Chefe do Poder Executivo da União, bem assim por aqueles ilícitos penais que, embora cometidos na vigência de seu mandato, revelem-se estranhos ao ofício presidencial (situação inocorrente na espécie em análise), tal como assinala, em preciso magistério, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES (‘Direito Constitucional’, p. 519/520, 31ª ed., 2015, Atlas) (…)
    A análise da petição formulada pelo Senhor Procurador-Geral da República revela, no entanto, práticas alegadamente delituosas que teriam sido cometidas pelo Senhor Presidente da República em contexto que as vincularia ao exercício do mandato presidencial, circunstância essa que afastaria a possibilidade de útil invocação, pelo Chefe do Poder Executivo da União, da cláusula de ‘imunidade penal temporária’ fundada no art. 86, § 4º, da Constituição Federal.
    Cabe assinalar, por relevante, que a instauração de processo penal contra o Presidente da República, perante o Supremo Tribunal Federal, na hipótese de delitos cujo cometimento resulte de atos inerentes ao ofício presidencial (e, portanto, que a este não sejam estranhos), uma vez eventualmente oferecida a acusação criminal, dependerá de prévia autorização da Câmara dos Deputados a que se referem o art. 51, inciso I, e o art. 86, ‘caput’, da Constituição da República”.
    O Inquérito n. 4.831 tramita originariamente neste Supremo Tribunal por ter como objeto a investigação de fatos noticiados atribuídos ao Presidente da República, não havendo que se falar em declinação da competência para juízo de primeira instância.
    Regra de competência constitucional não pode ser questionada e determina interpretação restritiva e cumprimento obrigatório.
    Nada há a prover quanto às alegações do impetrante, pelo que não há de ter seguimento a presente ação.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora